Tribunal: TJSP
Processo: 1014783-21.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1014783-21.2015.8.26.0562/50002, da Comarca de
Santos, em que é embargante ALVARO RODRIGUES GARCIA, são
embargados LUIZA ORUE VILLAMAJOR (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO
ORUE VILLAMAJOR (ESPÓLIO), MARCIO ORUE VILLAMAJOR, MARCOS
ORUE VILLAMAJOR e ERNESTO ORUE VILLAMAJOR (ESPOLIO) (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1014783-21.2015.8.26.0562/50002 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SANTOS – 9a VARA CÍVEL
Embargante: ÁLVARO RODRIGUES GARCIA
Embargados: ESPÓLIO DE ERNESTO ORUE VILLAMAJOR e OUTROS
VOTO No 34.573
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 13/18, que negou
provimento ao agravo interno interposto pelo apelante contra a decisão que
determinou o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §
4o, do CPC, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso de
apelação, opõe ele embargos declaratórios.
Sustenta o embargante, em suma, que o v. acórdão
embargado não se atentou para o fato de que o pedido de justiça gratuita foi
formulado após a sentença e teve seu julgamento proferido em sentença de
embargos declaratórios. Assevera que, ao contrário do entendimento
expressado por esta turma, o fato de o pleito ter sido apreciado em tópico da
sentença dos embargos é capaz de gerar dúvida quanto ao recurso a ser
manejado. Afirma que o aresto se ressente de omissão, pois não apreciou a
questão sob a ótica dos princípios da economia e celeridade processuais e da
instrumentalidade das formas, a teor do que dispõem os arts. 188 e 277 do
CPC. Aduz que não seria razoável interpor dois recursos simultâneos. Defende
que houve excesso de formalismo, já que o ato praticado, embora não tenha
seguido o “modelo legal”, não causou prejuízo às partes. Alega que deve ser
relevada a pena de recolhimento do preparo em dobro, pois a discussão da
gratuidade em recurso configura justo impedimento, para efeitos do art. 1.007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1014783-21.2015.8.26.0562/50002 – RELATOR GOMES VARJÃO
§ 6o, do CPC. Assinala que o pedido pode ser formulado em qualquer tempo e
grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC, e que, proferida a sentença,
o MM. Juiz a quo esgotou seu ofício jurisdicional (art. 494 do CPC), razão pela
qual o pleito de gratuidade deveria ter sido analisado pelo Tribunal ad quem.
Argumenta que, antes do indeferimento da justiça gratuita, deveria ter sido
intimado para comprovar sua incapacidade financeira, com recolhimento do
preparo de forma simples, em caso de rejeição da benesse. Por isso, requer o
acolhimento dos presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento dos princípios da economia processual e da
instrumentalidade das formas (art. 188 e 277 do CPC), bem assim dos arts. 99,
101 e seguintes, 494 e 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O v. acórdão não contém obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022 do CPC).
De início, registre-se que “a contradição que autoriza os
EDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte (STJ, 4a T., EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210)”.1
Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes,
bastando consignar as razões que entende suficientes para proferir sua
decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o
entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
1 NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante”, 11a ed., p. 948.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1014783-21.2015.8.26.0562/50002 – RELATOR GOMES VARJÃO
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI
169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU
17.08.1998, p. 44).
Não obstante, estão expostos de forma clara e exaustiva
no aresto os motivos pelos quais se negou provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão que considerou preclusa a possibilidade de rediscussão
do indeferimento da justiça gratuita decretado na origem, com a consequente
determinação de recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção e
não conhecimento do recurso.
Não prospera o argumento do embargante de que o v.
acórdão teria ignorado o fato de que o pedido de justiça gratuita foi formulado
após a sentença e decidido junto com os embargos de declaração. Assentou-
se, no particular:
O recorrente deixou de recolher o preparo ao fundamento de
que um dos pontos combatidos no apelo seria o indeferimento
da justiça gratuita.
Contudo, como assentei na decisão agravada, a gratuidade
não foi negada na sentença, mas por meio da decisão
interlocutória de fls. 317/320, desafiável por agravo de
instrumento, nos termos do art. art. 1.015, V, do CPC.
A benesse, aliás, também não foi requerida nos embargos de
declaração opostos contra a sentença, como alegado pelo
recorrente à fl. 325, mas em petição avulsa e posterior à
sentença (fls. 307/308). Embora o indeferimento do pedido
tenha se dado na decisão de fls. 317/320, ocorreu em capítulo
separado daquele que rejeitou os embargos declaratórios,
evidenciando sua natureza de decisão interlocutória. A decisão
do Juízo a quo, a propósito, cuidou de deixar evidente e
inequívoca essa distinção.
Como o agravante insiste em não se atentar para esse fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1014783-21.2015.8.26.0562/50002 – RELATOR GOMES VARJÃO
cumpre reproduzir novamente o referido decisum, com os
grifos originais:
1. Pedido de justiça gratuita formulado somente após a
sentença desfavorável.
O pedido de justiça gratuita, formulado somente após a
sentença desfavorável, carece das tintas da verossimilhança.
Quem tem quase R$ 200.000,00 para emprestar (valor
cobrado na execução), conforme matéria incontroversa nos
autos, não é pobre, ao reverso, o aporte de recursos
concedido pelo réu não se coauduna com alegada pobreza.
Quem ganha R$ 880,00 por mês, como o réu quer fazer crer,
não teria como emprestar cerca de R$ 200.000.00.
O endereço do réu, Rua Almirante Barroso, no 169, Santos,
como se constata facilmente pelo Google Maps, espelha um
elegante edifício, no valorizado Bairro de Campo Grande,
moradia totalmente incompatível com a alegada pobreza.
Nesse contexto, indefere-se o pedido de justiça gratuita.
2. Embargos de declaração.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
relativos
à
sentença/decisão de fls.
É o relatório.
A rejeição dos embargos se impõe.
(...)
Nesse contexto, considerando que não houve interposição do
recurso adequado – agravo de instrumento –, era inescapável
a conclusão de que se operou a preclusão. Deveria o
recorrente, portanto, ter providenciado o preparo do apelo por
ocasião da interposição. Não o fazendo, tornou-se imperativa a
aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, que exige o
recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.
Como
se
vê,
o
acórdão
embargado
discorreu
extensamente sobre o fato de que a benesse não foi negada na sentença, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1014783-21.2015.8.26.0562/50002 – RELATOR GOMES VARJÃO
por meio de decisão interlocutória, desafiável por meio de agravo de
instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.
Sobre o princípio da fungibilidade, vem sendo consignado
desde a decisão original de fls. 358/361 que é inaplicável à espécie, pois,
pelas razões reiteradamente expostas, não há dúvida objetiva quanto ao
recurso cabível. O embargante pode até discordar desse entendimento, mas
sua irresignação, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não autoriza a
oposição de embargos declaratórios.
Foi expressamente analisado, ainda, o argumento do
embargante de que o requerimento teria sido formulado nos embargos de
declaração opostos contra a sentença, o que tornaria sua rejeição atacável no
apelo. Verificou-se, contudo, que os embargos não trataram da justiça gratuita,
requerida em petição avulsa, após a sentença. Assentou-se, ainda, que o
indeferimento da benesse ocorreu em capítulo separado daquele que rejeitou
os embargos declaratórios, com natureza, portanto, de decisão interlocutória,
como revela simples leitura da decisão de fls. 317/320.
Assentou-se também no julgamento do agravo interno
que “não era caso de conceder ao agravante oportunidade para comprovar
sua hipossuficiência, tendo em vista que neste grau de jurisdição não houve
indeferimento da gratuidade, mas simples reconhecimento da preclusão
operada”.
Ressaltou-se
expressamente
que
não
socorre
o
embargante a invocação dos princípios da economia e celeridade processuais
e da instrumentalidade das formas, “pois não pode o magistrado, diante da
ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, desprezar a
sistemática recursal prevista em lei simplesmente para atender o interesse da
parte. Daí porque, como registrado, não há falar em justo impedimento, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1014783-21.2015.8.26.0562/50002 – RELATOR GOMES VARJÃO
fins do art. 1.007, § 6o, do CPC”.
Quanto à alegação de que o MM. Juiz a quo não poderia
ter apreciado o pedido de gratuidade, pois esgotou seu ofício jurisdicional ao
proferir a sentença, nos termos do art. 494 do CPC, o embargante
indevidamente inova em sede de embargos declaratórios, visto que o
argumento não consta das razões do agravo interno.
De toda forma, salta aos olhos a incoerência do
embargante ao lançar mão dessa tese, pois ele próprio defende, desde o
recurso de apelação, que teria requerido a benesse em embargos de
declaração opostos contra a sentença de primeiro grau (fl. 325). Ademais,
como já assinalei diversas vezes neste processo, a gratuidade foi requerida na
petição avulsa de fls. 307/308, dirigida ao MM. Juiz a quo.
Se o embargante requereu a concessão dos benefícios
da justiça gratuita ao i. magistrado de primeiro grau, tangencia a má-fé a
afirmação de que o pleito não poderia ser apreciado por ele, mas apenas pelo
Tribunal ad quem.
Enfim, nesse contexto, não sendo o embargante
beneficiário da justiça gratuita e tendo interposto o recurso de apelação
desacompanhado da guia comprobatória de recolhimento do preparo, era
imperativa a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, como decidido de forma
monocrática às fls. 358/361, decisão referendada pelo órgão colegiado.
Anote-se que a discordância do embargante em relação
ao entendimento adotado por esta E. Corte não equivale à negativa de
jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1014783-21.2015.8.26.0562/50002 – RELATOR GOMES VARJÃO
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial
ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que o embargante pretende é o reexame de
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em
sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator